Tribunal: TJES
Processo: 5015616-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015616-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros
RECORRIDO: DALVA TEIXEIRA DA CRUZ BARCELLOS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto pela demandada em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:

“1 – Condeno, solidariamente, a parte Requerida TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. no pagamento de indenização por danos materiais à parte Autora no valor de R$ 382,94 (trezentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), com correção monetária desde 03/03/2022 e juros a partir da citação;

2 – Condeno, solidariamente, a parte Requerida TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. no pagamento de indenização por danos morais à parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros a partir da presente data.

3 – Condeno, solidariamente, a parte Requerida TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. no pagamento de multa por descumprimento da liminar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem nenhuma incidência de correção.

Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro.

Torno definitiva a tutela antecipada concedida no id. 14420686 para o restabelecimento do seguro veicular da parte Autora, que por ora torno definitiva.

Determino que a Requerida comprove, no prazo de 72 (setenta e duas) horas e independentemente do trânsito em julgado da presente ação a obrigação de fazer de assegurar a cobertura do veículo da parte Autora até a data final de vigência do seguro é o dia 15/10/2022, sob pena de aplicação de multa em caso de negativa de cobertura, caso a parte Autora efetivamente e comprovadamente necessite do seguro e tenha a cobertura negada.

Proceda-se com a liberação para a Primeira Requerida TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., via alvará eletrônico, do valor depositado em juízo pela parte Autora referente a sexta e última parcela, conforme se depreende do id 15550889.”

Nos termos do recurso interposto,
a sentença merece ser reformada, para 1) declarar a ilegitimidade da parte recorrente; 2) no mérito, considerar a inexistência de falha de prestação de serviços por parte da recorrente, e, em decorrência lógica, a ausência do dever de indenizar material e moralmente a autora.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo e cabível. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir
.

DO MÉRITO

Narra a inicial que a parte autora, adimplente em contrato de seguro veicular, foi surpreendida com o cancelamento unilateral por parte da recorrente, em decorrência de suposto inadimplemento.

Comprovou, por sua vez, a existência de pagamento da parcela questionada pela recorrente, tempo em que se verificou a existência de fraude de terceiro, fato incontroverso nos termos da sentença ID 3743666.

Houve deferimento de medida liminar para que a recorrente estabelecesse o contrato de seguro firmado entre as partes. Liminar não cumprida.

Em contestação as requeridas apresentaram suas questões de fato e direito.

Mais a frente houve a prolação de sentença a qual considero que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

A situação dos autos revela certa relação consumerista entre as partes, de forma que há indubitável
responsabilidade solidaria
entre as recorridas, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à relação material, restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte das recorrentes, na medida em que é responsabilidade da instituição financeira inibir ou dificultar
que a prestação de seus serviços cause danos a seus clientes – Súmula nº 479 do STJ “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”,
pelo que não se acolhe a pretensão recursal,
votando-se pela manutenção integral da sentença
.

Os documentos acostados à inicial, sobremaneira o boleto de prestação quitado pela autora revela que houve patente vazamento de informações confidenciais do contrato firmado entre as partes, tais como dados pessoais da autora e o valor da parcela.

Por sua vez, as recorrentes não se desincumbiram de comprovar que o vazamento de dados não estão ligados às suas atividades, mas, limitaram-se, a imputar a culpa à autora sem qualquer lastro probatório para tanto.

A corroborar esta afirmação, colaciono o acertado trecho da sentença ID 3743666, vejamos:

“Ora a parte Requerida permitiu que algum falsário captasse os dados do contrato da parte Autora e utilizasse para prática de golpes. Conforme os documentos anexados na inicial, de fato o boleto fraudulento contém informações especiais referentes ao contrato pactuado e pessoais da parte Autora, inclusive o valor da parcela.

Ressalto que a fraude somente foi possível de ser perpetrada devido a existência do sistema bancário, sendo por meio dele que o fraudador obtém a vantagem ilícita, com o pagamento. Ainda que não tenha a parte Requerida por meio de seus serviços disponibilizados qualquer possibilidade para alteração dos dados do boleto, conforme alega, existe a questão de que o recebimento da vantagem ilícita somente foi possível por meio do serviço das instituições financeiras e, no presente caso, devido ao vazamento das informações da parte Autora.

A responsabilidade objetiva da parte Ré só pode ser excluída totalmente se a culpa do consumidor for exclusiva, o que no caso não é, pois sem o serviço da instituição financeira e o vazamento das informações pessoais pela Primeira Requerida usados em fraude pelo terceiro não teria ocorrido o dano ao consumidor. A contribuição da vítima nestes casos apenas leva a diminuição da quantificação e extensão do dano moral, não sendo possível se reconhecer culpa exclusiva de terceiro.

Ademais, pelo sistema do CDC é reconhecida a obrigação do fornecedor, ainda que o consumidor não tenha relação direta com ele, bastante que os serviços disponibilizados causem dano.”

Desta feita, verificada a falha de prestação de serviços, devida é a reparação ao consumidor do
status quo ante
, nesse caso, traduzidas pela reparação por dano material e moral.

Nesse particular, considero que deve ser mantida também a integralidade da sentença de piso. Tal porque proferida de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a parte recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer
do recurso e

lhe negar provimento, mantendo-se a sentença de piso. Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)